Tribunal: TJMT
Processo: 1026601-66.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026601-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAOLA KATIENE COELHO BEZERRA - CPF: 044.307.901-32 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1026601-66.2025.8.11.0002
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: PAOLA KATIENE COELHO BEZERRA.

Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA
- CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 4.549 DE 2017 DO BACEN - COBRANÇA DEVIDA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – COMPROVANTE DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente informa dois fatos na petição inicial, sendo primeiro que constatou alterações em seu Score na plataforma Serasa Consumidor, em decorrência de um suposto débito no valor de R$ 55,41 (cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) com suposto doc. Origem TC-7247727.

2.

O apontamento inscrito pelo requerido é indevido, apesar de já ter quitado a dívida, conforme comprovante de pagamento em anexo, porém divido a um parcelamento indevido com o requerido. O segundo consiste no bloqueio injustificado da conta bancária no período de 30/01/2025 a 10/03/2025.

3.

Pois bem, após análise dos fatos restou demonstrado nos autos, que a recorrente não efetuou o pagamento do valor de R$ 48,48 (quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), mas sim, efetuou o seu depósito, motivo pelo qual o referido valor não foi utilizado para quitação da fatura do cartão e, por consequência, a reclamante ficou inadimplente por dois meses seguidos.

4.

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O artigo 2o complementa que após o vencimento da fatura subsequente, o saldo remanescente pode ser financiado por meio de crédito parcelado, desde que em condições mais vantajosas em relação à modalidade crédito rotativo.

5.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente deixou de promover o pagamento integral das faturas de consumo no dia do vencimento, o que autoriza o parcelamento automático, pois tal operação decorreu da própria desídia da recorrente em quitar integralmente o débito.

6.

É entendimento jurisprudencial de que o parcelamento automático, quando realizado conforme a regulamentação vigente, não configura ato ilícito, afastando-se a responsabilidade do banco.

7.

Nesse sentido:

DIREITODO CONSUMIDOR.RECURSOINOMINADOCÍVEL.PARCELAMENTO AUTOMÁTICODE FATURADE CARTÃODE CRÉDITO.PAGAMENTOPARCIAL. AUSÊNCIADE PROVADE QUITAÇÃO.LEGALIDADEDO PARCELAMENTO.DANO ORALINEXISTENTE.RECURSODESPROVIDO.Tese de julgamento:
1. O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não quitada integralmente até o vencimento, é legal e encontra amparo na Resolução no 5.549/2017 do Banco Central do Brasil. 2. Cabe ao consumidor comprovar o pagamento de valores que alegadamente teriam quitado a fatura, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. A ausência de comprovação de cobrança indevida e de lesão a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais
. (N.U1031846-92.2024.8.11.0002, TURMARECURSALCÍVEL,EULICE JAQUELINEDA COSTASILVACHERULLI,Primeira TurmaRecursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

8.

Desse modo, não há irregularidade no fato da instituição financeira ter efetuado o parcelamento automático e de modo unilateral, pois a regulamentação do Banco Central prevê tal possibilidade.

9.

O valor de R$ 55,41 (cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) que foi inserido no rol de inadimplentes é totalmente diferente da dívida parcelada e a recorrente não comprovou o seu pagamento.

10.

Em relação ao bloqueio, cabe mencionar, que a suspensão temporária foi procedida de prévia notificação.

11.

A jurisprudência de posiciona no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

12.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente. Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais. (N.U 1047436-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

13.

Portanto, restou
demostrada a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pelo banco recorrido apto a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026